Tribunal: TJPA
Processo: 0806168-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806168-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON MANOEL RAMOS VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO PELA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Wellington Manoel Ramos Viana, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Município de Oriximiná/Pa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na possibilidade de revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.
Bens furtados de baixo valor e parcialmente devolvidos. Certidão de antecedentes demonstra o registro de um Termo Circunstanciado por invasão a domicílio e a Ação Penal referente ao furto ora em questão, ou seja, revela um histórico criminal que, embora relevante, evidencia a prática de crimes sem violência ou grave ameaça, não possui condenações anteriores (não reincidente), tampouco restou demonstrado qualquer risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

4.
Além disso, conforme bem mencionado na decisão liminar, o delito imputado ao paciente é de potencial ofensivo reduzido, sendo plenamente cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV
. Dispositivo e Tese

5
.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

Tese de Julgamento:
prisão preventiva desproporcional em relação ao crime de gravidade concreta reduzida e cometido sem violência ou grave ameaça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0806168-47.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: WELLINGTON MANOEL RAMOS VIANA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado dia 31.03.2025 em favor de
Wellington Manoel Ramos Viana
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, nos autos do processo de origem 0800732-93.2025.8.14.0037.

Na exordial, a defesa informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.03.2025, sob a acusação da prática do crime de furto simples, nos termos do art. 155,
caput
, do CP.

O APF foi homologado durante a audiência de custódia e, embora o
Parquet
tenha se manifestado pela concessão da liberdade provisória, o juízo coator acatou a representação da autoridade policial para converter em prisão preventiva sob o fundamento de restauração da ordem pública e conveniência da instrução processual, posto que insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada sua remissão por crime de posse de arma de fogo e um Termo Circunstanciado de Ocorrência por invasão de domicílio.

Considerando a gravidade do delito (furto simples) e o valor dos bens subtraídos, sustenta a desproporcionalidade da decretação da prisão preventiva, bem como ausência do preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 312 do CPP, ressaltando que ao paciente jamais foram impostas medidas cautelares diversas da prisão e não se trata de reincidente e, assim, postula liminarmente a revogação da prisão preventiva e sua confirmação no mérito com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em decisão datada de 02.04.2025 o pedido de natureza liminar foi deferido e, na mesma ocasião requeridas informações da autoridade inquinada coatora (id 25939472), que foram apresentadas no dia 07.04.2025 (id 26059135) e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 08.04.2025 pela confirmação da ordem (id 26074118), retornando-me conclusos para julgamento em 10.04.2025.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Instada, a autoridade coatora informou que no dia 27.03.2025, por volta de 16h, percebendo que estava fechada e sem ninguém, o paciente decidiu entrar no quintal de uma residência, subiu o telhado e ao adentrar no imóvel subtraiu uma furadeira e uma bateria de carro.

Por conta dos fatos acima e fundamentado no histórico significativo de atos infracionais e na reiteração delitiva, decidiu pela sua prisão preventiva com o fito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que a liminar merece ser ratificada.

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve estar amparada em fundamentação concreta e indicar a real necessidade da segregação, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, no caso concreto, não se extrai dos autos elementos hábeis a demonstrar a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

Observo que os bens furtados são de baixo valor e foram parcialmente devolvidos, sua Certidão de antecedentes demonstra o registro de um Termo Circunstanciado e do processo referente ao furto ora em questão, ou seja, revela um histórico criminal que, embora relevante, evidencia a prática de crimes sem violência e grave ameaça, não possui condenações anteriores (não reincidente), tampouco restou demonstrado qualquer risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Sobre o assunto, colaciono os julgamentos abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUBSIDIARIEDADE DA PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIMINAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO. LIMINAR CONFIRMADA. (TJ-GO - HC: 56199422320218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 1ª Câmara Criminal.

Habeas Corpus Nº : 5691425-12.2023.8.09 .0011 Comarca: Aparecida de Goiânia Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Goiás Paciente: Daniel de Souza Bernardes e Oliveira Relator: Rogério Carvalho Pinheiro Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA AUTÔNOMA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. INCOMPORTABILIDADE. 1. Se a pena abstrata prevista para o crime imputado não ultrapassada 4 anos de reclusão, mostra-se indevida a segregação excepcional decretada (art. 313, inciso I, do CPP), além de que se trata de crime praticado sem violência ou grave à pessoa. 2. Ademais, a mudança de residência e a não comunicação do novo endereço ao juízo, sem outro elemento real indicativo de evasão do distrito da culpa, não constitui motivação suficiente para a prisão preventiva. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA. Liminar confirmada. (TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 56914251220238090011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 4ª Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVE SER A ÚLTIMA RATIO. PACIENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES E DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA . VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-PR 00512557320238160000 Araucária, Relator.: maria lucia de paula espindola, Data de Julgamento: 04/09/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023)

Além disso, conforme bem mencionado na decisão liminar, o delito imputado ao paciente é de potencial ofensivo reduzido, sendo plenamente cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A prisão cautelar, portanto, mostra-se como instrumento desproporcional na hipótese em análise, pois, por se tratar da resposta estatal mais severa, não parecendo compatível com a reduzida gravidade do delito em análise.

Dito isso, considerando a desproporcionalidade entre a reduzida gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a severidade da prisão preventiva como resposta estatal, entendo ser pertinente a confirmação da decisão liminar, que revogou a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de conhecer do
writ
e confirmar a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão a serem definidas e aplicadas pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025